Tribunal: TJSP
Processo: 1058919-90.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA. Pretensão formulada por mutuária do Sistema Financeiro da Habitação. Alegação de existência de vícios de construção. Improcedência. Seguro Habitacional. Laudo pericial que não apontou danos no imóvel que tenham relação de causa e efeito com a implantação da edificação, ocorrida há mais de vinte anos. Inexistência de obrigação da Seguradora de

Ementa:
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA. Pretensão formulada por mutuária do Sistema Financeiro da Habitação. Alegação de existência de vícios de construção. Improcedência. Seguro Habitacional. Laudo pericial que não apontou danos no imóvel que tenham relação de causa e efeito com a implantação da edificação, ocorrida há mais de vinte anos. Inexistência de obrigação da Seguradora de indenizar. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000424897
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1058919-
90.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante MARIA
JOSÉ MORAES CALDEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BRADESCO
SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058919-90.2017.8.26.0576 -Voto no 39582
2
VOTO No : 39582
APELAÇÃO No: 1058919-90.2017.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APTE(S) : MARIA JOSÉ MORAES CALDEIRA
APDO(S) : BRADESCO SEGUROS S.A.
MM. JUIZ(A): MARCELO EDUARDO DE SOUZA
AÇÃO
DE
RESPONSABILIDADE
OBRIGACIONAL
SECURITÁRIA. Pretensão formulada por mutuária do Sistema
Financeiro da Habitação. Alegação de existência de vícios de
construção. Improcedência. Seguro Habitacional. Laudo pericial
que não apontou danos no imóvel que tenham relação de causa e
efeito com a implantação da edificação, ocorrida há mais de vinte
anos. Inexistência de obrigação da Seguradora de indenizar.
Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
MARIA JOSÉ MORAES CALDEIRA interpõe
recurso de apelação contra a r. sentença de improcedência (fls.
653/656), proferida na ação de responsabilidade obrigacional
securitária proposta contra BRADESCO SEGUROS S.A.
Sustenta, em síntese, que o laudo pericial
carece de amparo técnico, pois: não observou as normas da ABNT,
em especial a NBR 5674/2012; não trouxe as especificações
técnicas do projeto da construção do conjunto habitacional; não
considerou a elevada quantidade de trincas e fissuras existentes no
imóvel; e não respondeu com clareza aos quesitos formulados.
Assevera que não há cláusula contratual que exclua a cobertura
para esses danos, e por isso deve prevalecer o princípio do risco
integral, ou seja, as disposições contratuais devem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058919-90.2017.8.26.0576 -Voto no 39582
3
interpretadas de modo exemplificativo e não de maneira exaustiva.
Argumenta existir risco de desmoronamento se os vícios
construtivos, de natureza progressiva e contínua, não forem
reparados. (fls. 670/674)
Contrarrazões foram apresentadas. (fls.
678/716)
É o relatório.
A autora propôs a presente ação de
indenização securitária, sob o argumento de que existem vícios
construtivos em seu imóvel.
Conforme
estabelecido
na
apólice
do
seguro:
“CLÁUSULA 3a - RISCOS COBERTOS
3.1 - Estão cobertos por estas Condições todos os riscos
que possam afetar o objeto do seguro, ocasionando:
a) incêndio;
b) explosão;
c) desmoronamento total;
d) desmoronamento parcial, assim entendido a destruição
ou desabamento de paredes, vigas ou outro elemento
estrutural;
e)
ameaça
de
desmoronamento,
devidamente
comprovada;
f) destelhamento;
g) inundação ou alagamento.
3.2 - Com exceção dos riscos contemplados nas alíneas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058919-90.2017.8.26.0576 -Voto no 39582
4
e b do subitem 3.1, todos os citados no mesmo subitem
deverão ser decorrentes de eventos de causa externa,
assim entendidos os causados por forças que, atuando de
fora para dentro, sobre o prédio, ou sobre o solo ou
subsolo em que o mesmo se acha edificado, lhe causem
danos, excluindo-se, por conseguinte, todo e qualquer
dano sofrido pelo prédio ou benfeitorias que seja causado
por seus próprios componentes, sem que sobre eles atue
qualquer força anormal.'
“'CLÁUSULA 4a - RISCOS EXCLUÍDOS
4.1 Esta Apólice não responderá pelos prejuízos que se
verificarem em decorrência, direta ou indireta, de:
(...)
f) uso e desgaste.
4.2. Entende-se por uso e desgaste os danos verificados
exclusivamente em razão do decurso do tempo e da
utilização normal da coisa, ainda que cumulativamente, a:
a) revestimentos;
b) instalações elétricas;
c) instalações hidráulicas;
d) pintura;
e) esquadrias;
f) vidros;
g) ferragens;
h) pisos.” (fls. 75/76)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058919-90.2017.8.26.0576 -Voto no 39582
5
Não há ambiguidade nessas cláusulas,
sendo certo que elas preveem de forma clara e expressa os riscos
cobertos pelo seguro, e quais não possuem cobertura.
Portanto, a apólice de seguro contratada
compreende a cobertura de danos causados aos imóveis advindos
de causas externas.
De acordo com o laudo pericial, não foram
constatados “danos na edificação que possam ser considerados
vícios construtivos, oriundos da implantação da obra há mais de 20
anos”, entendendo-se como vício construtivo aquele “que decorre
de falha de projeto, de material aplicado na construção ou de falha
de execução da obra.” (fl. 529)
Acrescente-se,
ainda,
em
resposta
ao
quesito 3.3 formulado pela requerida, conforme a ABNY NBR
5674:2012 (que trata da Manutenção de Edificações), “que a
responsabilidade principal da manutenção é do proprietário do
imóvel ou seu representante legal.” (fls. 520/521)
Assim, com base nos elementos presentes
nos autos, não é possível reconhecer que os vícios que atingem o
imóvel tenham origem em evento coberto pela proteção
securitária, sendo indevida a sua indenização.
Como bem pontuou o i. desembargador
Fábio Quadros, relator no julgamento da apelação no
1000899-24.2016.8.26.0356, realizado em 01.10.2019 pela 4a
Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça:
“Não se perca de vista que a finalidade do
seguro em pauta não é a de garantir a qualidade e solidez do
imóvel, obrigação esta que é da construtora, mas a de
assegurar o crédito imobiliário, ou seja, o adimplemento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058919-90.2017.8.26.0576 -Voto no 39582
6
financiamento obtido pelo mutuário par a aquisição da casa
própria, em benefício do segurado e do agente financeiro.”
Confira-se precedente desta E. Corte:
SEGURO HABITACIONAL. Indenização securitária por ocorrência de sinistro.
Improcedência. Apólice que circunscreve o risco
apenas a danos externos, e não a vícios
construtivos.
Laudo
conclusivo
quanto
à
inexistência até mesmo de vícios construtivos,
atribuindo
os
problemas
constatados
nos
imóveis à ausência de manutenção ao longo dos
anos. Ação improcedente. Recurso improvido.”
(Apel. 1006383-14.2014.8.26.0510, 1a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Francisco Loureiro,
j. em 27.09.2019)
Concluindo, a r. sentença proferida pelo
douto Juiz, dr. Marcelo Eduardo de Souza, é de ser mantida.
Por derradeiro, para evitar a costumeira
oposição
de
embargos
declaratórios
voltados
ao
prequestionamento, tenho por ventilados, neste grau de jurisdição,
todos os dispositivos legais citados no recurso interposto. Vale
lembrar que a função do julgador é decidir a lide e apontar, direta e
objetivamente, os fundamentos que, para tal, lhe foram suficientes,
não havendo necessidade de apreciar todos os argumentos
deduzidos pelas partes, um a um. Sobre o tema, confira-se a
jurisprudência (STJ, EDcl no REsp no 497.941/RS, Rel. Min.
Franciuli Neto, publicado em 05/05/2004; STJ, EDcl no AgRg no Ag
no 52.074/RJ, Rel. Min. Denise Arruda, publicado em 25/10/2004).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058919-90.2017.8.26.0576 -Voto no 39582
7
Quanto à verba honorária, arbitrada em R$
2.000,00, fica majorada em R$ 500,00, passando a corresponder a
R$ 2.500,00, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015,
ressalvada a benesse legal.
A correção monetária dos honorários advocatícios fixados em
quantia certa incide a partir da data em que foram arbitrados
(julgamento da apelação).
Exclui-se a hipótese de incidência de juros moratórios, a não ser
que se configure a mora em sede de execução. Com efeito, em se
tratando de honorários decorrentes de sucumbência, só se pode
cogitar de mora do devedor sucumbente após o trânsito em julgado
da sentença e respectiva execução.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso de apelação.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator